Tribunal: STF
Processo: RE 255639
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIOS DO PROMOTOR
E DO JUIZ NATURAIS E DA AMPLA DEFESA.
Impossibilidade de apreciação do alegado cerceamento de
defesa, porquanto, ainda que houvesse ocorrido -- o que não restou
demonstrado --, teria resultado de inobservância a normas
processuais de natureza infraconstitucional, que, a teor da
jurisprudência do STF, não rende ensejo ao recurso extraordinário.
Denúncia e sentença elaboradas por quem fora previamente
legitimado a atuar no feito, mediante designação de natureza
genérica, fundada em critérios abstratos e predeterminados,
previstos em lei, hipótese em que não se pode ter por configurada
ofensa ao princípio consagrado no art. 5º, LIII, da Constituição.
Recurso não conhecido.